Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708494-20.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA PEREIRA FARIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retire-se de pauta. Intime-se a embargante para se manifestar sobre a petição e os documentos anexados, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil (id 18242097 e 18242098). Após, venham conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator